Tribunal: STF
Processo: HC 264332
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.551/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (artigo 158, § 1º e § 3º, do Código Penal), porque, 



    no dia 29 de junho de 2021, por volta das 19:00 Horas, na Rua Narciso Freitas Vieira, nº 257, Rio Pequeno, nesta cidade e Comarca de São Paulo, em ocasião de calamidade pública durante a pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020), com mais três indivíduos desconhecidos, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência física e grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e marteladas, subtraíram, em comum proveito, coisa alheia móvel de interesse patrimonial, consistente em aparelho celular, dois cartões de crédito das bandeiras Visa e Master do Banco do Brasil, cédula de identidade, carteira funcional do Tribunal Regional do Trabalho, carteira de habilitação, documento do veículo Jeep/Renegade, placas GBJ-2390, tudo em prejuízo da vítima Tersis, que teve sua liberdade de locomoção restringida.



    [...]



    Os réus constrangeram a vítima mediante violência física e grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e marteladas, com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica consistente na quantia total de R$ 16.861,17 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) mediante transferências bancárias (TED e Pix), compra de créditos para telefones celulares pré-pagos, compras via cartões de crédito, e compras em aplicativos de alimentação (IFood e Uber Eats), a entregar sua senha e cartões de banco, restringindo sua liberdade, sendo esta condição necessária para obtenção da referida vantagem econômica.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    2. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de extorsão qualificada, com sentença já transitada em julgado, de modo que o writ é substitutivo de revisão criminal, a obstar, assim, seu conhecimento. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “restou comprovado desde a sentença proferida pelo juízo de piso que ocorreu a participação de menor importância por parte do Paciente”. Requer, assim, a concessão da ordem para o “reconhecimento da participação da menor importância, em conformidade com o artigo 29, §2º, do Código Penal, reduzindo a pena em até a metade”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente